Tribunal: CARF
Processo: 16327.720714/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720714/2018-22
ACÓRDÃO
3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME
CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
SEGURADORAS. ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as
receitas derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as
receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito
de faturamento as receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores,
uma vez que as reservas ou provisões destinam-se a proteção e resguardo
do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em relação aos
segurados. Assim, ainda que decorrentes de imposição legal, tais receitas
não são consideradas receita operacional, por não serem decorrentes de
uma atividade econômica típica das seguradoras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a Conselheira Luciana Ferreira Braga. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.359, de 10 de
dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 16327.720334/2016-26, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente, mantendo o
crédito tributário.
A exigência é referente aos autos de infração a seguir discriminados, no valor total
de R$ 3.801.283,69 (composto de principal; juros calculados até 10/2018 e multa de ofício 75%),
relativamente aos fatos geradores ocorridos de janeiro de 2018 a dezembro de 2018: (a) Auto de
Infração relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls.
1401/1406 – valor principal lançado: R$ 1.489.722,45); (b) Auto de Infração relativo à Contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS (fls. 1394/1399 - valor principal lançado: R$
242.079,85).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA (OPERACIONAL). SOCIEDADE
SEGURADORA.
A base de cálculo da contribuição é a receita bruta, nos termos da legislação de
regência. Tendo a interessada como objeto social a exploração de atividade
securitária (ramo de saúde), considera-se como receita bruta (operacional) a
receita financeira auferida a partir dos “investimentos compulsórios” efetuados
com visas à formação das “reservas técnicas”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
3
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA (OPERACIONAL). SOCIEDADE
SEGURADORA.
A base de cálculo da contribuição é a receita bruta, nos termos da legislação de
regência. Tendo a interessada como objeto social a exploração de atividade
securitária (ramo de saúde), considera-se como receita bruta (operacional) a
receita financeira auferida a partir dos “investimentos compulsórios” efetuados
com visas à formação das “reservas técnicas”.

Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário pela Recorrente onde alega em
síntese, que:
a) O acórdão recorrido teria cometido equívocos ao asseverar que receitas
financeiras decorrentes de reservas técnicas, por serem receitas operacionais,
devem integrar a base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS;
b) A Recorrente é uma empresa seguradora, não uma instituição financeira, razão
pela qual, suas receitas financeiras não possuem relação com o objeto social, e
não podem configurar como receita operacional;
c) A Câmara Superior do CARF tem se posicionado de forma reiterada que as
seguradoras não podem ser classificadas como instituições financeiras, para fins
de tributação das receitas financeiras;
d) Ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, o fato de as receitas
financeiras auferidas pela Recorrente decorrerem de aplicações compulsórias,
previstas em lei, não tem o condão de transformá-la em atividade empresarial
típica e, que na verdade, são aplicações financeiras para formação das reservas
técnicas, fundos especiais e provisões que visam tão somente assegurar a boa
prática do objeto social, qual seja, contratação de seguros;
e) O simples fato de as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios não constarem nas contas de resultado já resolve o debate;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
4
Apesar do sempre bem fundamentado voto da i. conselheira relatora, a Turma
decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar integralmente as autuações combatidas, pelas razões adiante expostas.
A controvérsia se resume à subsunção (ou não) dos rendimentos decorrentes das
reservas técnicas, constituídas pelas seguradoras por imposição legal, ao conceito
de faturamento estabelecido no artigo 3o da Lei no 9.718/98 c/c artigo 12, inciso
IV, do Decreto-Lei no 1.598/77, para fins de incidência das contribuições ao PIS e
da COFINS, sob a sistemática cumulativa.
A fim de analisarmos o ponto realmente controverso da presente lide, cumpre
elencar as questões fáticas e legais que envolvem a demanda e não são objeto de
controvérsia.
Por ser uma empresa seguradora, a recorrente é impedida de desenvolver
qualquer outra atividade que não seja classificada como de seguros, uma vez que,
nos termos do artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, “[a]s Sociedades Seguradoras
não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria”.
O Decreto-Lei no 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados,
regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, também
prevê a obrigatoriedade de constituição de reservas técnicas pelas Sociedades
Seguradoras para garantia de todas as suas obrigações, ex vi:
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas das
Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho Monetário
Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
[...]
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.

Vigente à época dos fatos, a Resolução no 3.308, de 31 de agosto de 2005, do
Conselho Monetário Nacional – CMN, dispunha sobre as normas que disciplinam a
aplicação dos recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras, estabelecendo diversas diretrizes e requisitos para
aplicação dos recursos, assim como, limitação quanto às modalidades de
investimento, e de alocação por modalidade para cada segmento.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
5
Ainda, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 2o da Resolução Normativa no
392, de 9 de dezembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS,
“[a] totalidade do valor constituído das provisões técnicas deverá,
obrigatoriamente, ser lastreada por ativos garantidores na proporção de um para
um”.
No que se refere à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, merecem
transcrição os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98 e o artigo 12 do Decreto-Lei no
1.598/77:
Lei no 9.718/98
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)

Em breve síntese, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, o
conceito legal de faturamento, para fins de incidência das contribuições ao PIS e
da COFINS no regime cumulativo, passou a compreender não só a receita bruta de
vendas de mercadorias e da prestação de serviços em geral, mas também o
resultado auferido nas operações em conta alheia e as demais receitas da
atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
Neste sentido, merece referência o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, nos julgamentos do RE no 400.479 e RE no 609.096, pelo Tribunal Pleno,
no sentido de que o conceito de faturamento “[...] está ligado à ideia de produto
do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se
incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal
como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED”.
Neste cenário – e aqui se inicia a controvérsia -, a Receita Federal começou a
emitir posicionamentos no sentido de que, diferentemente das receitas
financeiras próprias da instituição, obtidas conforme ações de escolhas próprias
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
6
de investimentos pela empresa, as receitas advindas dos rendimentos das
reservas técnicas seriam oriundas de uma atividade típica de uma empresa
seguradora, configurando, por conseguinte, receita operacional.
Destaca-se, neste sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 91, de 02 de
abril de 2012, cuja ementa transcrevemos parcialmente abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORA. RECEITAS FINANCEIRAS.
[...]
Constituem uma atividade empresarial típica das sociedades seguradoras,
portanto, a efetivação dos investimentos legalmente compulsórios e a cotidiana
administração da alocação desses recursos dentre as opções de aplicação
expressamente relacionadas pela legislação, as quais envolvem de certificados de
direitos creditórios do agronegócio a títulos de emissão do Tesouro Nacional; de
ações e debêntures a letras hipotecárias.
A efetivação e a administração dos referidos investimentos, para garantia das
obrigações assumidas, são operações empresariais compulsórias, integradas ao
negócio das sociedades seguradoras, constituindo, assim, atividade inserida em seu
objeto social. Isto é, tal atividade compõe parcela legalmente tipificada do objeto
social dessas sociedades, tratando-se, assim, de receitas brutas típicas do negócio
as receitas resultantes de seu exercício. Descabe cogitar, pois, de as receitas,
financeiras ou não, decorrentes dessa atividade empresarial compulsória não
integrarem o faturamento dessas sociedades, conhecido o conceito irredutível
deste, repetidamente reafirmado pelo STF em exames tocantes à Lei no 9.718/98.
Portanto, tais receitas compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep
das sociedades seguradoras.
Deste modo, receitas decorrentes de "variações cambiais", quando tocantes a
investimentos legalmente compulsórios, integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep de sociedade seguradora.
Em contraste, caso as receitas financeiras não decorram de investimento
compulsório da sociedade seguradora, não integram o seu faturamento e, assim,
não sofrem a incidência da contribuição para o PIS/Pasep. É o caso, por exemplo,
do recebimento de "juros relativos aos pagamentos efetuados em atraso".

No mesmo sentido, transcrevemos também parcialmente a ementa da Solução de
Consulta COSIT no 83, de 24 de janeiro de 2017 (reiterada pela Solução de
Consulta COSIT no 126, de 14 de setembro de 2018):
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. SEGURADORAS. RESERVAS TÉCNICAS.
RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa. A efetivação desses
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
7
investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana administração da
alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em
atividade empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e
imperiosa ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de
toda e qualquer sociedade seguradora. Por essa razão, a exploração de tal
atividade subsume-se ao conceito de faturamento, assim entendido como a receita
bruta obtida pela pessoa jurídica no exercício daquilo que representa seu objeto
social.

Sabendo se tratar de tema ainda bastante controvertido em âmbito
administrativo e judicial, com a devida vênia, entendemos que tal entendimento
não merece subsistir.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao firmar o entendimento de que o conceito
de faturamento compreende o produto do exercício de atividades empresariais
típicas, no julgamento do RE no 400.479 Agr-ED, o E. Ministro Relator Cezar Peluso
expressamente adverte, em seu voto, que “tal moldura conceitual não implica
admitir tributação por PIS/Cofins sobre receitas não operacionais em geral, nem
retroceder à noção de “receita bruta total”, já veementemente repelida pela
Corte”.
A questão posta perante a Suprema Corte se referia à tributação pelas
contribuições ao PIS e da COFINS de empresas que não tem como atividade
principal a venda de mercadorias ou a prestação de serviços, como as sociedades
seguradoras e as instituições financeiras. Assim, a interpretação dada pelo STF,
bem como, as alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, não buscaram
alargar as hipóteses em que determinada receita seria considerada receita
operacional, mas apenas resolver a problemática de se tributar empresas cuja
atividade principal não é propriamente a venda de bens ou a prestação de
serviços.
Neste sentido, merecem reprodução os seguintes excertos do voto do E. Min.
Cezar Peluso, no julgamento do RE no 400.479 Agr-ED:
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC T.3.3, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 686/1990, dispõe, no item 3.3.2.3, que
“3.3.2.3. A demonstração do resultado evidenciará, no mínimo, e de forma
ordenada:
a) as receitas decorrentes da exploração das atividades-fins.”
Conquanto não vincule a interpretação constitucional, tal definição oferece ponto
sustentável de partida metodológica para compreender faturamento como
expressão da receita advinda da realização da finalidade da empresa ou de seu
objeto social, o que lhe exclui, de plano, abrangência de meras atividades
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
8
acessórias, receitas puramente financeiras1, ingressos esporádicos, como a venda
de bens do ativo permanente, e meras entradas, dentre muitas outras.
[...]
Visivelmente débil, portanto, a capciosa proposta teórica que tende a confundir o
conceito de receitas empresariais típicas com o de receita bruta total. A natureza
ou finalidade específica de cada atividade empresarial que se considere é
indissociável da idéia jurídico-tributária de faturamento enquanto representação
pecuniária do seu produto.
Por isso, é preciso cotejar a modalidade da receita auferida com o tipo de
empresa que a produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta
por conta da correlação com seus objetivos sociais.
[...]
Venda de mercadorias e prestação de serviços são, por excelência, atividades
tipicamente empresariais. Mas as atividades empresariais genericamente
consideradas – que produzem faturamento – não se reduzem, na sua hoje
complexa variedade, àqueloutras, as quais configuram apenas caso particular em
relação à extensão lógico-jurídica do termo faturamento.
Por outro lado, insisto em que o reconhecimento da existência de atividades
empresarias outras que, posto não se limitem a venda de mercadorias ou serviços,
obtêm faturamento, não implicará, em nenhuma hipótese, conclusão de que toda
e qualquer receita se conteria no âmbito formal do faturamento. O que se está a
esclarecer e frisar, aqui, é apenas a submissão de determinadas receitas,
independentemente do setor de atuação empresarial, a um conceito – bastante
claro – de faturamento.
Não se está retrocedendo à inconstitucional ampliação da base de cálculo
promovida pela Lei no 9.718/98, mas tão-só delimitando o real alcance semântico
do signo “faturamento”. (Grifamos)

Com isso em vista, assim se manifestou o E. Ministro Relator especificamente
sobre as atividades desenvolvidas pelas seguradoras:
Desse modo, ainda que bancos e seguradoras não vendam mercadorias, nem sua
atividade principal configure serviço, a incidência das contribuições sobre o
respectivo faturamento, consistente em receitas de intermediação financeira e de
prêmios de seguros, é de rigor, porque integrantes do conjunto de negócios ou
operações desenvolvidos por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
E não deixo dúvidas ao propósito: não considero as receitas decorrentes de
prêmios de seguros ou de intermediação financeira passíveis de tributação por PIS
e COFINS, porque se originariam de prestação de serviço, nem, muito menos, de
venda de mercadorias, mas pela boa razão de se conterem no âmbito do exato
conceito de faturamento que extraio do texto constitucional.

1 De empresas que não se dediquem precisamente a essa atividade.

Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
9
[...]
Do mesmo modo, seguradoras auferem receitas que provêm diretamente de seu
modelo de negócios, constituindo faturamento. Não colhe, portanto, a alegação
de que prêmios de seguros, porque preordenados à recomposição patrimonial
dos segurados em caso de sinistro, não integrariam faturamento da seguradora. A
natureza particular do contrato que mantêm com os clientes, os segurados, ou o
fato de suportar certos contingenciamentos específicos de seu regime jurídico,
não desnaturam o caráter nitidamente empresarial de sua atuação nesse caso.
E a razão evidente é porque a lógica empresarial, a razão negocial da existência
das seguradoras, assim como a dos bancos, é auferir lucros.
Embora guardem inegável relevância e sejam imprescindíveis ao funcionamento da
sociedade, não se trata de atividades benemerentes ou de caridade, mas
patentemente empresariais e, como tais, exercidas com o manifesto intuito de
obter faturamento como passo necessário, embora nem sempre suficiente, à
obtenção de lucro. (Grifamos)

Por fim, a proposta submetida pelo E. Ministro Relator e acolhida pela Suprema
Corte foi a seguinte:
A proposta que submeto à Corte é, pois, a de reconhecer que se deva tributar, tão-
somente, e de modo preciso, aquilo que cada empresa aufere em razão do
exercício das atividades que lhe são próprias e típicas, enquanto lhe conferem
propósito e razão de ser.
Por isso, escapam à incidência do tributo, as chamadas receitas não operacionais
em geral, as receitas financeiras atípicas e outras do mesmo gênero, desde que,
escusa dizê-lo, não constituam elemento principal da atividade. (Grifamos)

Por ser pertinente ao julgamento do presente litígio, deve-se ressaltar que, a
partir de uma leitura sistemática do voto do E. Ministro, resta incontroverso que
receitas financeiras atípicas seriam aquelas obtidas por empresas que não se
dediquem precisamente a essa atividade, como o caso das seguradoras.
Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, podemos
analisar as atividades exercidas pelas sociedades seguradoras, a fim de
determinar aquilo que se considera atividade empresarial típica.
Como vimos, a recorrente tem por objeto operar, exclusivamente, no ramo de
seguro saúde. Além disto, nos termos do artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, “[a]s
Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio
ou indústria”. Assim, as atividades da recorrente estão limitadas às atividades de
seguro, sendo estas, nos termos do artigo 3o do Decreto-lei no 73/66, aquelas que
envolvem “os seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações,
direitos e garantias”.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
10
No mesmo sentido, o artigo 757 do Código Civil estabelece que “[p]elo contrato
de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados”.
Neste cenário, a única atividade empresarial típica das sociedades seguradoras é a
oferta de seguro de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos
e garantias (no caso da recorrente, de seguro saúde), cujo faturamento é obtido
com o pagamento do prêmio pelos segurados. É esta a atividade empresarial
típica de toda e qualquer sociedade seguradora.
O fato de a lei exigir investimentos compulsórios por parte das seguradoras não
tem o condão de alterar a natureza das receitas financeiras obtidas pela
recorrente, ao exercer uma atividade que não é típica do seu ramo empresarial.
O caráter acessório de tais investimentos salta aos olhos diante de uma simples
leitura do artigo 84 do Decreto-lei no 73/66, que prevê a sua obrigatoriedade, o
qual transcrevemos uma vez mais:
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.

Ora, as obrigações contraídas pelas Sociedades Seguradoras são aquelas
decorrentes da oferta de seguros, que configuram a sua atividade principal. Por
sua vez, a constituição das reservas técnicas é mera exigência legal acessória para
assegurar o cumprimento das obrigações assumidas. Assim, a finalidade da
empresa jamais será constituir o ativo garantidor, bem como, os rendimentos
advindos de tais investimentos sempre serão receitas financeiras, uma vez que as
seguradoras não se dedicam a tal ramo de atividade (e nem poderiam).
Realizando o cotejo da modalidade da receita auferida com o tipo de empresa que
a produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta por conta da
correlação com seus objetivos sociais, verificamos de forma cristalina que os
investimentos (ainda que compulsórios) são totalmente distintos das atividades
previstas no contrato social das seguradoras (ainda que façam parte do cotidiano
da empresa).
O modelo de negócio e a atividade exercida pelas seguradoras para obtenção de
faturamento e, posteriormente, lucro, é a oferta de seguros. Por sua vez, os
investimentos compulsórios – ainda que impliquem receitas e, eventualmente,
até mesmo, lucro – possuem como finalidade assegurar o cumprimento das
obrigações assumidas pela seguradora.
Como bem analisam Thais De Laurentiis e Márcio Costa, “[a] aplicação financeira
dos ativos garantidores não pode apresentar risco. Trata-se de investimento
economicamente eivado da maior segurança possível, de maneira a garantir,
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
11
apenas, o retorno superior à inflação. Busca-se, assim, evitar que os ativos
garantidores percam valor frente à eventual desvalorização da moeda”2.
Ora, a compulsoriedade do investimento – alinhada às limitações impostas pela
legislação – apenas reforça o caráter acessório de tal atividade. Não me parece
possível considerar uma atividade compulsória como uma atividade empresarial
típica, justamente, por faltar-lhe a voluntariedade, a possibilidade de optar ou não
pelo seu exercício, assim como, pelas condições de sua realização.
Neste sentido, merece transcrição novamente o artigo 85 do Decreto-lei no 73/66,
que demonstra se tratar de investimento extremamente regulamentado e que
depende de autorização da SUSEP para sua alienação ou agravamento:
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.

Assim, o argumento fazendário de que a compulsoriedade e habitualidade
transformariam a atividade de investimento em atividade típica das seguradoras
não subsiste, uma vez que apenas reforça se tratar de mera condicionante para
exercício da atividade típica desenvolvida pelas seguradoras – oferta de seguros.
Neste sentido, cumpre ressaltar que não é a habitualidade que determina o
caráter empresarial típico de determinada atividade, até porque, quase todas as
empresas têm que exercer habitualmente atividades de contabilidade,
administração, gestão financeira, gestão de recursos humanos, marketing, etc, e
nem por isso tais atividades são consideradas atividades principais das empresas.
Somado a tudo o que foi exposto, merece menção o artigo 1o, inciso IV, da Lei no
9.701/98, abaixo transcrito:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;

2 LAURENTIIS, Thais De; Costa, Márcio. Rendimentos financeiros vinculados aos ativos garantidores das provisões
técnicas devem ser tributados pelo PIS/COFINS? In Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF. Marcelo
Magalhães Peixoto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Micheli Przepiorka (Coord.), 1 ed., São Paulo: MP, 2022,
pgs. 318-319.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
12
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; (Grifamos)

Além de tal dispositivo legal reforçar o entendimento de que a receita bruta
operacional das empresas de seguros privados decorre exclusivamente das
atividades de seguro, tendo como contrapartida os prêmios recebidos dos
segurados, ainda prevê a exclusão da parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas da receita bruta operacional
auferida pela seguradora. Ora, a intenção do legislador é clara em excluir aquela
parcela que – apesar de auferida pela seguradora – é destinada ao cumprimento
de uma obrigação legal. Assim, ressalta-se uma vez mais o caráter acessório – e
condicionante - dos investimentos compulsórios, uma vez que, caso
configurassem efetivamente uma atividade exercida para obtenção de
faturamento, não faria sentido a exclusão da parcela do prêmio destinada à sua
constituição.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS. ATIVO
GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas
derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com
prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as
receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas ou
provisões destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações
assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que
decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita
operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica das
seguradoras.
(Processo no 16327.720437/2019-39; Acórdão no 3102-002.804; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 11/02/2025)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16327.720020/2019-76; Acórdão no 3302-014.560; Relator
Conselheiro Jose Renato Pereira de Deus; sessão de 19/06/2024)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
13
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16682.721224/2017-13; Acórdão no 3302-006.551; Relator
Conselheiro Corintho Oliveira Machado; sessão de 26/02/2019)
SEGURADORAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS E DE
ALUGUÉIS DERIVADAS DE ATIVOS GARANTIDORES
As bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo
faturamento, o qual abrange tão somente as receitas derivadas das atividades
típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros. Desta
forma, não se incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras e de
aluguéis, produzidas por ativos garantidores (aplicações financeiras e imóveis) das
reservas técnicas.
(Processo no 16682.720657/2011-66; Acórdão no 3301-005.361; Relator
Conselheiro Marcelo Costa Marques D Oliveira; sessão de 24/10/2018)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS E RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à
incidência de COFINS. No caso das seguradoras e resseguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16682.722920/2016-66; Acórdão no 3301-005.183; Relatora
Conselheira Semiramis de Oliveira Duro; sessão de 26/09/2018)

Por todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras
decorrentes dos investimentos em ativos garantidores, com o consequente
cancelamento integral das autuações combatidas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.360 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720714/2018-22
14
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1607
DF CARF MF
Original